Tribunal: TJBA
Processo: 8023114-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8023114-40.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Eduardo Silva Santana

Defensor Público: Dr. André G. S. Pereira

Impetrado: Juiz de Direito da 14
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8187772-15.2024.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESE DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Eduardo Silva Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 14
a

Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/11/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81097611), o excesso de prazo da prisão preventiva. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 81505864) noticiam,
in verbis
: “[...] Conforme a inicial acusatória, recebida em 10.12.2024, o requerente preso em flagrante no dia 27.11.2024, está sendo acusado da prática, em tese, do crime previsto art. 155, §1º, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia, nos seguintes termos (autos n.º 8180793-37.2024.8.05.0001, ao ID. 475948566)

[...] O paciente, foi citado no dia 11.04.2025. Em 16.04.2025 apresentou a resposta à acusação. Audiência de instrução está agendada para o dia 08.05.2025 [...]”.

V- Ab initio
, no qu
e
pertine à alegativa de excesso da prisão preventiva, não assis
te
à Impetrante.
Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VI - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que o paciente fora preso em flagrante em 24/11/2024, posteriormente convertida em preventiva; denúncia oferecida em 09/12/2024 e recebida em 10/12/2024; paciente citado em 11/04/2025, apresentando resposta à acusação em 16/04/2025; audiência de instrução foi designada para o dia 08/05/2025, o que demonstra que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Magistrado
a quo
, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida neste
writ
.
Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo.

VII - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, observa-se que o Magistrado
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, observando

a existência de outras ações penais em seu desfavor, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII –
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

sob o n° 8023114-40.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Eduardo Silva Santana e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 14
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.